Tribunal: TJBA
Processo: 8010674-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010674-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

AGRAVADO: RODRIGO GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
DANILO MOREIRA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REVERSIBILIDADE DOS EFEITOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para desocupação de imóvel público alegadamente ocupado de forma irregular, com fundamento em revogação administrativa de concessão anterior.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, especialmente a reversibilidade dos efeitos da medida pleiteada, diante da ocupação do imóvel por particular mediante contrato formalizado após concorrência pública.

III. Razões de decidir
A tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como a ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300, caput e § 3º).
A medida pleiteada apresenta risco de irreversibilidade, pois trata-se de imóvel utilizado há mais de um ano para atividade comercial geradora de empregos e movimentação econômica local.
A existência de impugnação judicial à revogação do contrato administrativo em mandado de segurança reforça o perigo de dano reverso, justificando a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, inclusive a reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A reintegração de posse de imóvel ocupado para fins comerciais, precedida de contrato e concorrência pública, não pode ser concedida liminarmente se houver risco de irreversibilidade e discussão judicial sobre a validade do ato revogatório.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8010674-12.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, tendo, como Agravante,
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS
,

e, como Agravada,
RODRIGO GOMES DA SILVA - ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA